Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723852-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HIAGO BARBOSA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por HIAGO BARBOSA DOS SANTOS, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). A pena definitiva restou fixada em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pecuniária em 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multas, no valor unitário mínimo legal. No julgamento do recurso de apelação, em 28/07/2022, a 3a Turma Criminal desta Corte negou-lhe provimento (Acórdão 1439857 – ID 37915771). Em 26/08/2022, foi juntada aos autos procuração outorgada pelo réu Hiago Barbosa dos Santos (ID 38650869), bem como petição da nova causídica (ID 40664576), informando que o advogado que a precedeu, Dr. Ubiratan Brasiliense Cunha, estava internado para tratamento médico, desde o dia 17/06/2022 (ID 38650871), vindo a óbito em 23/07/2022 (ID 38650870). Na petição de ID 40664579, a nova advogada constituída pelo réu Hiago, Dra. Cecile Miranda Monreal, requer a nulidade do julgamento (Acórdão 1439857), ao argumento de que a defesa pretende apresentar suas teses em sustentação oral. Assim, tendo em vista que, no dia do julgamento do recurso de apelação interposto pelo réu Hiago, o seu advogado, Dr. Ubiratan Brasiliense Cunha, já havia falecido, defiro o pedido formulado pela Dra. Cecile Miranda Monreal, para anular o Acórdão n. 1439857, tendo em vista que o réu Hiago, no referido julgamento, não estava assistido por advogado, a fim de que a nova causídica apresente sustentação oral, em homenagem à ampla defesa. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022 19:17:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator